Tribunal: TCU
Processo: 042.767/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 435/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de supostas irregularidades na execução dos contratos de concessão de rodovias do Estado do Paraná, com possível repercussão nas futuras licitações a serem promovidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), cujo plano de outorga foi aprovado pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra), conforme portaria 1.327/2021; Considerando que, nos termos da Lei 9.277/1996, a União delegou a administração de rodovias federais ao Estado do Paraná que, por sua vez, realizou a concessão da infraestrutura para exploração pela iniciativa privada, no ano de 1997; Considerando que o ente federativo figura como poder concedente dos Contratos firmados com as concessionárias Econorte, Viapar, Ecocataratas, Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia, cuja relação jurídica é regida pela Lei Federal 8.987/1995 e pela Lei Estadual 76/1995; Considerando que compete ao Estado do Paraná a aplicação de sanções de natureza administrativa às empresas, em decorrência de inexecuções contratuais, inclusive a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/1993; Considerando que o TCU já alertou ao Ministério da Infraestrutura e à ANTT que os impactos dos investimentos não realizados nos contratos antigos devem ser abordados no processo de nova concessão das rodovias federais no Estado do Paraná, por meio do item 1.6.2 do Acórdão 823/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas; Considerando o pronunciamento da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 36 e 37), em que manifesta que eventuais incongruências em investimentos previstos no EVTEA e no PER, bem como em relação às regras para participação de empresas no certame licitatório da nova concessão, serão avaliadas no bojo do TC Processo 042.775/2021-3 , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) juntar cópia do presente acórdão ao TC Processo 042.775/2021-3 ; c) dar ciência da presente decisão às unidades jurisdicionadas e ao representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.767/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 043.212/2021-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.